Tribunal: TJES
Processo: 5007933-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007933-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA CAMILLE DE CARVALHO ROSSONI

AGRAVADO: WILSON CARVALHO VENANCIO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EME
NTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL JÁ JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Débora Camille de Carvalho Rossoni contra decisão que, em ação de imissão na posse ajuizada por Wilson Carvalho Venâncio e Josiane Barbosa de Castro Carvalho, concedeu tutela de urgência determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 20 dias, sob pena de imissão compulsória. A agravante alegou a existência de litígio pendente com a Caixa Econômica Federal, por meio de ação anulatória da execução extrajudicial do imóvel, sustentando ausência de notificação pessoal para purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação anulatória de execução extrajudicial, movida contra a Caixa Econômica Federal e posteriormente julgada improcedente, tem o condão de afastar a tutela de urgência concedida para desocupação do imóvel em ação de imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ação de imissão na posse destina-se ao reconhecimento do direito do proprietário que nunca exerceu a posse direta do bem.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade e visa a assegurar ao proprietário o exercício da posse ainda não exercida (REsp 1.238.502/MG).

A ação anulatória mencionada pela agravante foi julgada improcedente, com reconhecimento de que houve regular notificação pessoal para purgação da mora, conforme documentação nos autos.

O fato de ter sido interposto recurso de apelação contra a sentença não suspende automaticamente os efeitos da decisão de primeiro grau, sobretudo diante da informação de que o recurso foi desprovido.

Ausente risco de irreversibilidade da medida, justifica-se a manutenção da tutela de urgência para desocupação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A improcedência da ação anulatória de execução extrajudicial, com reconhecimento da regularidade da notificação para purgação da mora, autoriza a manutenção da tutela de urgência em ação de imissão na posse.

O direito à imissão na posse decorre da propriedade regularmente constituída, não sendo elidido por mera existência de recurso pendente sem efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, § 3º; Lei 9.514/97, art. 26, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.238.502/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28-05-2013, DJe 13-06-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007933-66.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: DÉBORA CAMILLE DE CARVALHO ROSSONI.

AGRAVADOS: WILSON CARVALHO VENÂNCIO E JOSIANE BARBOSA DE CASTRO CARVALHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por D
é
bora Camille de Carvalho Rossoni
em razão da respeitável decisão de id 66442977 (
Pje de primeiro grau
) proferida
nos autos da
ação de imissão na posse ajuizada contra ela por
Wilson Carvalho Ven
â
ncio e Josiane Barbosa de Castro Carvalho
,
que
deferiu “a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art.300, §3º do CPC) para, de consequência, determinar a expedição de mandado de desocupação, no prazo de 20 (vinte) dias, para que a parte requerida desocupe espontaneamente o imóvel, sob pena de imissão compulsória, o que deverá ser analisado por esta magistrada”.

Nas razões do recurso (id 13790620) a agravante argumentou, em síntese, que “o imóvel em referência é objeto de litígio nos autos da ação de anulação de execução extrajudicial, de nº. 5039553-66.2024.4.02.5001, movida pela agravante em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que se pede a anulação da execução extrajudicial promovida pela CEF, bem como o cancelamento da consolidação de propriedade, tendo em vista que a ré NÃO FOI NOTIFICADA PESSOALMENTE PARA PURGAR A MORA, conforme estabelece o art. 26, §1º e 3º da Lei 9.514/97, estando os autos, atualmente, concluso para sentença”.

Requereu provimento do recurso “
a fim de que seja reformada, in totum, a r. decisão agravada”

O recurso não deve ser provido.

A ação de imissão de posse é destinada à tutela do direito do proprietário que não nunca teve posse direta do bem.

Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A pretensão de quem objetiva a imissão na posse fundamenta-se no direito de propriedade. Visa à satisfação daquele que, sem nunca ter exercido a posse, espera obtê-la judicialmente” (REsp n. 1.238.502/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28-5-2013, DJe de 13-6-2013).

No caso, as alegações da agravante não merecem prosperar porque a ação que ela ajuizou na Justiça Federal em face da Caixa Econômica Federal, registrada sob o n. 5039553-66.2024.4.02.5001, foi julgada improcedente (id 14213537).

Na respeitável sentença proferida no citado processo está expresso que “a partir da documentação anexada aos autos é possível comprovar que a CEF efetivamente procedeu à notificação pessoal da mutuária DÉBORA CAMILLE DE CARVALHO ROSSONI, acerca do início do processo de retomada do imóvel, no dia 15-04-2024, conforme se depreende do documento anexado no evento 13, DOC10”.

A alegação da agravante de que em face da mencionada sentença interpôs recurso de apelação (id 14790359 e 14790376) não tem o condão de ensejar o provimento do recurso.
Os agravados informaram que o mencionado recurso de apelação foi desprovido (ids 14915089 e 14915092).

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
e revogo a decisão
id 13855027, que deferiu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.